Tribunal: TJSP
Processo: 1006124-05.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ção da prova documental. Desnecessidade. Incumbia à corré a juntada dos documentos pertinentes, sendo desnecessária a ordem judicial, tampouco a anulação do julgado. Exegese do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. Infiltrações e vazamentos nos imóveis dos autores causados pelas irregularidades na junção de águas pluviais e esgotos sanitários em uma única ligação nos imóveis dos réus, os quais ainda utilizavam da parede do imóvel dos autores como muro, abrigando cano quebrado causador também de maus cheiros. Alegação de que as obras necessárias foram realizadas conforme orientação da Sabesp. Não comprovação. Laudo pericial conclusivo acerca da origem das infiltrações, responsabilidade dos réus e danos nos imóveis dos autores. Reparos necessários e danos materiais também apurados pelo expert. Consertos não comprovados pela apelante. Eventual reforma nos imóveis realizada pelos autores que não afasta o dever de indenizar dos réus, cujos valores apurados no laudo não foram sequer impugnados. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006124-05.2016.8.26.0007; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo da corré. Cerceamento de defesa não verificado. Alegação de necessidade de complementação da prova documental. Desnecessidade. Incumbia à corré a juntada dos documentos pertinentes, sendo desnecessária a ordem judicial, tampouco a anulação do julgado. Exegese do art. 435, caput e parágrafo

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo da corré. Cerceamento de defesa não verificado. Alegação de necessidade de complementação da prova documental. Desnecessidade. Incumbia à corré a juntada dos documentos pertinentes, sendo desnecessária a ordem judicial, tampouco a anulação do julgado. Exegese do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. Infiltrações e vazamentos nos imóveis dos autores causados pelas irregularidades na junção de águas pluviais e esgotos sanitários em uma única ligação nos imóveis dos réus, os quais ainda utilizavam da parede do imóvel dos autores como muro, abrigando cano quebrado causador também de maus cheiros. Alegação de que as obras necessárias foram realizadas conforme orientação da Sabesp. Não comprovação. Laudo pericial conclusivo acerca da origem das infiltrações, responsabilidade dos réus e danos nos imóveis dos autores. Reparos necessários e danos materiais também apurados pelo expert. Consertos não comprovados pela apelante. Eventual reforma nos imóveis realizada pelos autores que não afasta o dever de indenizar dos réus, cujos valores apurados no laudo não foram sequer impugnados. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.